Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-62.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003095-62.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE MATOS PEREIRA REIS

Advogado(s)
:
RENATO ANTONIO DA SILVA, DIEGO GOMES DIAS, MARYKELLER DE MELLO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 972 DO STJ. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL FIXADA NO EARESP Nº 600.663/RS. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E À AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. COBRANÇAS VÁLIDAS NO CASO CONCRETO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003095-62.2022.8.05.0244, em que figuram como apelante
GABRIEL DE MATOS PEREIRA REIS
e como apelado
BANCO HONDA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora